Tribunal: TJMT
Processo: 1030808-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DECORRENTES DE USO EXCLUSIVO DE BENS COMUNS APÓS DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 1030808-93.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a extinção do condomínio com alienação judicial dos bens comuns, partilhados em 50% para cada parte. A apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam arbitrados aluguéis decorrentes do uso exclusivo dos bens pelo réu, desde a citação, com fundamento na sentença de divórcio e acórdão que determinaram a partilha igualitária dos bens. O juízo de origem indeferiu o pedido de cobrança de aluguéis por entender inexistir título executivo líquido, certo e exigível quanto a essa obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de bens comuns partilhados judicialmente, sem prévia liquidação do valor devido, tendo em vista a ausência de estipulação expressa no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença depende da existência de título executivo judicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo inviável a execução de obrigações ilíquidas sem prévia liquidação.
4. O acórdão proferido na ação de divórcio limitou-se a determinar a partilha dos bens em partes iguais, não havendo menção ao arbitramento ou pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo dos imóveis, o que inviabiliza a execução direta dessa obrigação.
5. A apuração do valor dos aluguéis requer prova técnica quanto à posse exclusiva do réu, tempo de uso e valor locatício de mercado, elementos que não constam no título judicial, sendo imprescindível a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.
6. A cobrança de aluguéis, sem liquidação, viola o contraditório e a ampla defesa, por impedir que a parte executada se manifeste sobre valores não fixados judicialmente, afrontando o devido processo legal.
7. O direito à percepção de aluguéis pela parte exequente não é negado, mas está condicionado à via processual adequada, sendo necessário o ajuizamento de liquidação de sentença para apuração dos valores eventualmente devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de aluguéis decorrentes do uso exclusivo de bens comuns partilhados judicialmente exige prévia liquidação por arbitramento, quando o título executivo não fixar valor nem estipular expressamente essa obrigação. 2. É vedado ao juízo do cumprimento de sentença executar obrigação ilíquida sem liquidação prévia, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 509, § 1o, 510 e 783; CC, art. 1.319.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000212299093001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câm. Cível, j. 10.02.2022, pub. 17.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030808-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOIDE DOS ANJOS SILVA - CPF: 998.924.801-04 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), HELIOMAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 503.115.571-04 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DECORRENTES DE USO EXCLUSIVO DE BENS COMUNS APÓS DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 1030808-93.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a extinção do condomínio com alienação judicial dos bens comuns, partilhados em 50% para cada parte. A apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam arbitrados aluguéis decorrentes do uso exclusivo dos bens pelo réu, desde a citação, com fundamento na sentença de divórcio e acórdão que determinaram a partilha igualitária dos bens. O juízo de origem indeferiu o pedido de cobrança de aluguéis por entender inexistir título executivo líquido, certo e exigível quanto a essa obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de bens comuns partilhados judicialmente, sem prévia liquidação do valor devido, tendo em vista a ausência de estipulação expressa no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença depende da existência de título executivo judicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo inviável a execução de obrigações ilíquidas sem prévia liquidação.

4. O acórdão proferido na ação de divórcio limitou-se a determinar a partilha dos bens em partes iguais, não havendo menção ao arbitramento ou pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo dos imóveis, o que inviabiliza a execução direta dessa obrigação.

5. A apuração do valor dos aluguéis requer prova técnica quanto à posse exclusiva do réu, tempo de uso e valor locatício de mercado, elementos que não constam no título judicial, sendo imprescindível a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.

6. A cobrança de aluguéis, sem liquidação, viola o contraditório e a ampla defesa, por impedir que a parte executada se manifeste sobre valores não fixados judicialmente, afrontando o devido processo legal.

7. O direito à percepção de aluguéis pela parte exequente não é negado, mas está condicionado à via processual adequada, sendo necessário o ajuizamento de liquidação de sentença para apuração dos valores eventualmente devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de aluguéis decorrentes do uso exclusivo de bens comuns partilhados judicialmente exige prévia liquidação por arbitramento, quando o título executivo não fixar valor nem estipular expressamente essa obrigação. 2. É vedado ao juízo do cumprimento de sentença executar obrigação ilíquida sem liquidação prévia, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 509, § 1o, 510 e 783; CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000212299093001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câm. Cível, j. 10.02.2022, pub. 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1030808-93.2022.8.11.0041.

Apelante: ELOIDE DOS ANJOS SILVA.

Apelado: HELIOMAR CAMPOS DA SILVA.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ELOIDE DOS ANJOS SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1030808-93.2022.8.11.0041, ajuizado em face de HELIOMAR CAMPOS DA SILVA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a extinção do condomínio e, consequente, alienação dos bens comuns citados na exordial, devendo haver avaliação e hasta pública dos bens, levando em consideração a partilha de 50% para cada. Ainda, determinou que na alienação judicial observar-se-ão as preferências estabelecidas em lei. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2oe 8°, do CPC (ID 265223292).

A exequente/apelante aduz, em síntese, a existência de título executivo judicial válido (sentença de divórcio e acórdão com trânsito em julgado), que determina a divisão igualitária dos bens.

Defende que o réu/apelado permanece na posse exclusiva dos bens comuns, razão pela qual faria jus ao recebimento de aluguéis proporcionais à sua cota-parte, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam arbitrados os aluguéis desde a citação, com base na sentença e acórdão proferidos na ação de divórcio com partilha de bens (ID 265223299).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 274826872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por Eloide dos Anjos Silva contra sentença que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, o pedido de arbitramento e cobrança de aluguéis decorrentes do uso exclusivo, pelo réu, dos bens comuns partilhados em ação de divórcio, sob o fundamento de que o título executivo judicial apresentado não possui liquidez quanto a esse ponto, sendo necessário procedimento de liquidação de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão proferido nos autos da ação de divórcio litigioso, que serviu de base para a presente execução, limitou-se a determinar a partilha dos bens em partes iguais entre os litigantes, sem dispor expressamente sobre o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo dos imóveis.

Nessa perspectiva, é fundamental destacar que o cumprimento de sentença previsto nos artigos 513 e seguintes do CPC pressupõe a existência de um título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do mesmo diploma.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Contudo, no presente caso, é incontroverso que não houve apuração, tampouco fixação judicial prévia do valor dos aluguéis devidos.

Todavia, a pretensão da ré/apelante exige quantificação de valores, a partir de elementos fáticos e técnicos ainda não apurados, tais como: comprovação da posse exclusiva dos bens pelo réu; tempo de uso exclusivo; e o valor locatício de mercado de cada bem.

Logo, a quantificação depende de elementos técnicos, como avaliação judicial do valor locatício dos bens e comprovação do uso exclusivo pelo executado, matérias que não foram analisadas na sentença de divórcio, tampouco integraram o título executivo que se pretende executar.

Esses aspectos são típicos de fase de liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), sendo vedado ao juízo exequente adentrar nessa seara no bojo de cumprimento de sentença, sem prévia liquidação, sob pena de violação à ampla defesa e contraditório. Senão vejamos:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Com efeito, a exigibilidade de obrigação fundada em título judicial pressupõe que esteja já fixado o valor a ser executado, ou, se necessário, que haja prévia liquidação. A execução sem liquidação viola a legalidade processual.

Importante ressaltar que o direito da exequente/apelante ao recebimento de aluguéis não está sendo negado, mas sim condicionado à via processual adequada para sua quantificação, conforme determinam os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A pretensão, portanto, não pode ser adimplida no presente momento processual, sendo necessário que a apelante ajuíze pedido de liquidação de sentença, para apurar os valores eventualmente devidos, oportunidade em que será assegurado ao apelado o direito à contestação, nos termos do art. 509, §1o, do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...].

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a iliquidez do acórdão quanto ao arbitramento de aluguéis, razão pela qual a pretensão da exequente/apelante não pode ser satisfeita no bojo de cumprimento de sentença, devendo, primeiramente, ser

precedida da necessária liquidação, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. - Constatando-se que há grande controvérsia entre as partes, bem como imprecisão do valor atual de mercado dos imóveis e do valor correto dos aluguéis, conclui-se que a sentença é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da prévia fase processual de Liquidação de Sentença - Nos termos do art. 509, I, do CPC/2015, há necessidade da instauração da fase de liquidação da sentença por arbitramento, quando se constata a iliquidez da condenação e "determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação". (TJ-MG - AI: 10000212299093001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025